Tribunal: STF
Processo: ARE 1115624
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 44) contra acórdão (eDOC 39) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Transcrevo parte da ementa desse julgamento:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ÁREA DA SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI Nº 8.112/1990. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AFERIÇÃO CONCRETA.



     1. Reexame necessário e apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a segurança, para declarar como lícita a acumulação remunerada de cargos exercidos como médico pelo demandante.



    [...]



    6. Cabe à Administração exercer o controle da legalidade acerca da situação regular para a acumulação remunerada de dois cargos privativos da área de saúde, podendo investigar periodicamente a continuidade dessa condição. Porém, a incompatibilidade de horários dever ser aferida em cada caso específico por meio de procedimento administrativo, no qual sejam garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente para impedir o servidor de exercer um dos cargos públicos apenas a jornada de trabalho total superior a 60 horas semanais.



    7. Caso em que o demandante acumula dois cargos de médico com jornada de trabalho total de 64 horas semanais.



    8. Remessa necessária e apelação não providas.



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter permitido, à parte recorrida, a acumulação de dois cargos públicos de médico cuja jornada semanal de trabalho perfaz 64 (sessenta e quatro) horas.



    Sustenta, nesse contexto, que a “situação em que atualmente se encontra a autor a não tem respaldo no ordenamento jurídico, eis que recebe remunerações decorrentes do exercício de funções relativas a cargos que não podem ser acumulados, diante da incompatibilidade de horários” (eDOC 44, fl. 16).



    Ao final, pugna pelo provimento do apelo excepcionais para o fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.



    Não admitido o recurso por decisão do Vice Presidente da Corte Regional (eDOC 48), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 52), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no ARE 1.246.685, Tema n. 1.081, Relator o ministro Dias Toffoli. 



    A tese de julgamento, aprovada pelo Plenário, restou assim redigida: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.081 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente